Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707942-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA REU: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por HELIO GREGÓRIO GONZAGA DE LIMA em face de acórdão prolatado pela Colenda 4a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça no bojo da ação de cobrança no 0022010-04.2016.8.07.0003, proposta por LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA em desfavor do autor do presente feito rescisório. Iniciado o curso da presente demanda, o autor foi autorizado a litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça, motivo pelo qual deixou de recolher custas e o depósito prévio imposto pelo art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil (art. 968, § 1o, Código de Processo Civil) (ID Num. 44464188). Determinada a citação da parte ré, esta, até o presente momento, não ocorrera, razão pela qual a relação jurídico-processual ainda não fora perfectibilizada. Contudo, ainda nesse cenário, esta relatoria determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse, nos autos, acerca do efetivo transcurso do prazo decadencial para propor a presente rescisória (art. 10 c/c art. 975, caput, Código de Processo Civil) (ID Num. 53117900). A autora compareceu aos autos, sustentando que o prazo decadencial mencionado deve ser contado a partir da última decisão proferida no processo de origem, a qual aponta ter sido prolatada em dezembro de 2021 – no âmbito do cumprimento de sentença já instaurado naquele feito (ID Num. 54184175). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 975, caput, do Código de Processo Civil, “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”, ou seja, o prazo para a propositura da ação rescisória é de dois anos, tem natureza decadencial e tem contagem iniciada a partir do momento em que não for mais possível recorrer do último pronunciamento judicial proferido no processo originário e que estabeleça situação jurídica a ser observada. Tal entendimento foi, inclusive, chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando editara a sua Súmula n. 401, no sentido de que “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”. Ocorre que a decisão de mérito correspondente ao termo a quo da contagem do supracitado prazo decadencial não equivale a qualquer último pronunciamento realizado no processo originário, mas sim àquele que, de fato, estabeleceu a situação jurídica não mais modificável por meio de recurso próprio e contra o qual o autor da ação rescisória realmente tem por pretensão, desconstituir. Nesse contexto, cumpre asseverar que, se o requerente do feito rescisório pretende desconstituir o pronunciamento judicial que estabelecera obrigação em seu desfavor, por exemplo, o prazo decadencial para a propositura da ação capaz de rescindir tal ato começa a ser contado a partir do trânsito em julgado deste e não de pronunciamentos subsequentes, como os proferidos no âmbito de seguintes fases processuais, como a de cumprimento de sentença. Assim, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando apreciara agravo interno no agravo em recurso especial de no 1929843/SP. A conferir: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 2. O Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da decadência, pois o ajuizamento da presente ação rescisória se deu em 11/10/2017, ou seja, após dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 13/07/2015. 3. O prazo decadencial da ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento. 4. A conclusão veiculada no acórdão está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ (não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida). 5. Considerando as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, a adoção de entendimento diverso quanto à ocorrência da decadência, conforme pretendido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1929843/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5); Primeira Turma, Julg. 11/04/2022; DJe 18/04/2022). (Grifos nossos). A propósito, com o fito de esclarecer didaticamente tal questão, colaciona-se trecho do voto condutor do supracitado julgado. Confira-se: “(...). 5. Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento. 6. O disposto no art. 975 do CPC/2015 não ampara a pretensão recursal, pois decisões na fase de cumprimento de sentença não são hábeis a postergar o início do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória que objetiva desconstituir julgado proferido na fase de conhecimento. 7. A propósito, cito os seguintes julgado desta Corte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO. SÚMULA 401/STJ. 1. Nos termos do que dispõe a Súmula 401 do STJ, "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 2. O prazo decadencial da ação rescisória passa a fluir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mesmo quando tenha ela se limitado a negar seguimento a recursos especial e extraordinário, por considerar ambos apócrifos e, um deles, intempestivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 978.895/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019 - grifei). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. ARTIGOS 282 E 283 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. ARTIGO 495 DO CPC. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO EM DETRIMENTO DA CERTIDÃO. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC. PREJUDICADO. 1. Os artigos 282 e 283 do CPC não foram apreciados pela Corte de origem, carecendo o recurso especial do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 2. "A decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AgRg na AR 2.946/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 19/03/2010). No mesmo sentido: AgRg na AR 3.571/SC, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe 20/2/2013; AgRg no AREsp 119.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2012; AgRg na AR 4.666/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23/02/2012; AgRg na AR 3691/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 27/08/2007, p. 172. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 150.759/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifei). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O prazo para interposição da ação rescisória inicia na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. 2. Considera-se, para tanto, a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016 - grifei). (...).” (Grifos nossos). Feitas essas considerações introdutórias, há de se analisar a situação que se apresenta no caso em tela, no qual se constata que: I) o trânsito em julgado da decisão de mérito a qual o autor busca rescindir ocorreu em 03/11/2020 (ID Num. 44353333, pág. 154); II) a presente ação rescisória foi proposta em 14/11/2022 (ID Num 44353329, págs. 1/14); e III) questionado a respeito da tempestividade desta demanda, o autor sustentou que o prazo decadencial do art. 975, caput, do Diploma Processual vigente deve ser contado a partir do último pronunciamento judicial proferido no feito originário, o qual corresponde a decisão prolatada durante a fase de cumprimento de sentença já instaurada (ID Num. 54184175). Diante desse quadro, tendo por base o que já fora anteriormente exposto neste decisum, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da ação rescisória proposta, uma vez ocorrida a decadência do direito autoral de propor tal demanda. Afinal, entre a data do efetivo trânsito em julgado do pronunciamento o qual o autor busca rescindir (03/11/2020) e o dia da propositura da presente ação (14/11/2022), houve a superação do prazo decadencial de dois anos (art. 975, caput, Código de Processo Civil). Reforce-se que, no cenário apresentado nos autos, não há como considerar que a eficácia preclusiva de decisão prolatada no bojo de cumprimento de sentença resultante do acórdão o qual o autor busca realmente rescindir corresponda ao termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória, dado que a contagem de prazo com tal fito deve ter início do trânsito em julgado da última decisão de mérito prolatada na fase de conhecimento do processo originário. Assim, entendem o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – como já exposto – e esta Eg. Corte Jurisdicional. A conferir: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA E NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS MONOCRÁTICOS. DECISÃO QUE INADMITE A AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO QUE REVOGA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Como regra, o prazo decadencial para ajuizamento da rescisória é de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no feito; as exceções para o termo inicial encontram-se previstas nos §§ 2o e 3o do art. 975 e tratam de hipóteses em que a parte não conhecia a situação que deu ensejo à rescisão (prova nova, simulação ou colusão), nem era exigível que a conhecesse. 2. A hipótese se enquadra no disposto no § 2o que dispõe: "Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo." 3. O trânsito em julgado ocorreu em 11 de maio de 2005 e a presente ação rescisória foi ajuizada apenas em 07/09/2020, ou seja, 15 anos após o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. O prazo decadencial da ação rescisória, quando a decisão rescindenda é proveniente do processo de conhecimento, conta-se do trânsito em julgado dessa decisão ou, havendo recurso, da última decisão proferida na causa na fase de conhecimento, na hipótese maio de 2005, e não do trânsito em julgado da decisão final da fase de execução (março de 2013). 4. As consequências processuais específicas em relação ao falecimento do único advogado do autor não se confundem com o prazo processual legalmente estabelecido para apresentar, perante o Judiciário, a ação rescisória. (...). 6. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1305593, 07382457220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, ultrapassado o prazo decadencial para propositura da ação rescisória – sobre o qual teve a parte autora chance de se manifestar, nos termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente (ID Num. 54184175) –, impõe-se a imediata extinção do feito em face de sua manifesta improcedência, como autoriza o art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Posto isso, autorizada pelo dispositivo regimental supratranscrito, DECLARO A DECADÊNCIA do direito do autor em propor a presente ação rescisória, razão pela qual a JULGO IMPROCEDENTE, resolvendo o mérito com esteio no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em face do benefício da Gratuidade de Justiça concedido ao autor e da inexistente sucumbência, desnecessária a condenação da parte ao pagamento de verba honorária. As custas seguem com exigibilidade suspensa. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2023 17:43:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora